Tribunal: TJPA
Processo: 0810530-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810530-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA PACHECO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – JUNTADA POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

1.

O rito do
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida a juntada posterior de peças processuais imprescindíveis.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREZA PACHECO CRUZ, em face da decisão monocrática por mim prolatada no sentido de não conhecer do
writ
, haja vista ser identificada a formação deficiente, com base no artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 133, inciso IX, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que na impetração não fora juntado o ato coator no qual se alega suposta ilegalidade por ausência de fundamentação, quando foi determinada a busca e apreensão em uma residência, e, também, que houve a invasão de domicilio em imóvel contíguo, com suposto abuso de autoridade na condução da diligencia por parte do Delegado de Polícia.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o processo em mesa, haja vista não haver nada a reconsiderar na decisão agravada, afinal,
data venia,
o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta e. Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor do
decisum
ora impugnado (Id 6537856):

“Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para anular busca e apreensão domiciliar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Wallace Lira Ferreira e Omar Saré, em favor da nacional ANDREZA PACHECO CRUZ, apontando tecnicamente como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA. Relatam os impetrantes que, por decisão judicial, foi determinada a busca e apreensão em residência contígua a da paciente, autos do processo de nº 0809306-43.2021.8.14.0006, e que por ordem do delegado de polícia que acompanhava a diligencia, sua residência foi vistoriada sem autorização, havendo coleta de provas e apreensão de bens. Alegam ter havido abuso de autoridade na invasão da residência e ausência de justa causa a fundamentar o mandado de busca e apreensão exarado pelo juízo
a quo
, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para a devolução do bem e anulação da decisão que determinou a busca e apreensão, confirmando-se no mérito.

Relatei.
Decido
.

Com fulcro no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente. Sustentam os impetrantes ilegalidade por ausência de fundamentação na decisão que autorizou a busca e apreensão em uma residência, com invasão de domicilio em residência contígua, com abuso de autoridade na condução da diligencia praticada pelo Delegado de Polícia. O mandado de busca e apreensão se caracteriza como meio de prova, de natureza acautelatória e coercitiva, que exige fundadas razões que a justifique, como segue: “Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. (AgRg no AgRg no RHC 140.716/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”. Portanto, a análise de sua legalidade está intimamente ligada aos objetivos que se pretende alcançar na busca investigativa dos elementos probantes. Assim, a análise de tal ato, no caso presente, demandaria ater-se aos elementos probantes formadores da fundada razão e justa causa que justificaram a cautelar judicial, o que não se coaduna com o rito célere do remédio constitucional, já que exigiria dilação probatória. Se não bastasse, não se encontra juntado com a impetração qualquer comprovação do ato impugnado, o que,
data venia
, conduz a deficiente formação do
writ
, comprometendo sua análise, eis que inexiste o ato coator indicado, tratando-se de meras alegações, inexistindo prova pré-constituída. Ora, “Em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à defesa apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Processo RHC 92246/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0307991-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018”. Quanto a suposta invasão de residência, com eventual coação ilegal da referida autoridade policial, a irresignação deve ser dirigida ao juízo de primeiro grau e não a instância
ad quem
. À vista do exposto, não conheço do
habeas corpus.
À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 29 de setembro de 2021.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior – Relator”

Data maxima venia
, o que fundamentou minha decisão de não conhecer da impetração foi a formação deficiente do
writ
, quando se constatou a ausência de prova pré-constituída (ato coator), o que se busca corrigir com a juntada posterior (Id 6577921), o que não é admitido, como segue: “Embora tenha o ora agravante, por ocasião dos embargos de declaração, encartado aos autos cópia da sentença condenatória, é consabido que o rito do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, de modo que "a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes. (RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/03/2020)" (AgRg no HC n. 640.839/MS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021)”.

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Belém, 21/10/2021